Tribunal: TRF3
Processo: 5001825-75.2024.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
391/575)

5001825-75.2024.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001825-75.2024.4.03.6128

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: BRINQUEDOS ZUCATOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CAMARGO AMARO FAVARO - SP258184-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - SP208779-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM JUNDIAÍ//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. REMESSAS A TÍTULO DE BONIFICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos por BRINQUEDOS ZUCATOYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., com finalidade expressa de prequestionamento (art. 1.022, II, do CPC), em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que denegou a segurança.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

I.

(a) verificar a existência de omissão no acórdão embargado, para fins de prequestionamento, quanto aos dispositivos invocados pela embargante;

(b) avaliar se os embargos de declaração se prestam, no caso concreto, à rediscussão do mérito já apreciado.

II.

(a) delimitar, no contexto do julgamento anterior mantido, a fundamentação relativa à incidência do IPI sobre remessas a título de bonificação;

(b) delimitar, no contexto do julgamento anterior mantido, os requisitos para exclusão do IPI da base de cálculo, com destaque para a necessidade de anotação de desconto incondicional em nota fiscal e para a insuficiência probatória apontada.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examinou e fundamentou as questões essenciais suscitadas, especialmente quanto à incidência do IPI sobre remessas a título de bonificação e quanto aos requisitos para exclusão do IPI da base de cálculo, consignando que apenas descontos incondicionais devidamente anotados na nota fiscal podem ser excluídos e que a impetrante não apresentou documentação além das notas fiscais apta a demonstrar a materialidade das operações e a vinculação dos descontos/bonificações às saídas.

A pretensão de obter menção literal isolada dos dispositivos formais invocados (CTN, CPC e Constituição Federal) não caracteriza, por si só, omissão, diante do enfrentamento do tema central e da fundamentação adotada no julgamento anterior, de modo que os embargos configuram mera insurgência contra o entendimento firmado.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por BRINQUEDOS ZUCATOYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 46, incs. I, II e III; art. 47, inc. II, alínea “a”; art. 47, inc. II, alínea “b”; Código de Processo Civil, arts. 1.022, II; 1.025; 927, III; 10; 489, § 1o; 141; 487, I; Constituição Federal, arts. 146, III, alínea “a”; 153, IV, § 3o; 145, § 1o; 170, V; 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001825-75.2024.4.03.6128

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: BRINQUEDOS ZUCATOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CAMARGO AMARO FAVARO - SP258184-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - SP208779-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM JUNDIAÍ//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRINQUEDOS ZUCATOYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., com finalidade expressa de prequestionamento (art. 1.022, II, CPC). Na peça, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido quanto a dispositivos do Código Tributário Nacional (art. 46, incs. I, II e III; art. 47, inc. II, alínea “a”), do Código de Processo Civil (arts. 927, III; 10; 489, §1o; 141) e da Constituição Federal (arts. 146, III, alínea “a”; 153, IV, §3o; 145, §1o; 170, V; 93, IX). Invoca, para fins de prequestionamento, o art. 1.022 do CPC, a Súmula 98 do STJ e o art. 1.025 do CPC, requerendo que tais dispositivos sejam apreciados no acórdão.

A União apresentou manifestação contrária aos embargos, defendendo a rejeição do recurso. Sustenta que os embargos visam à rediscussão do mérito e ao mero inconformismo, não configurando os vícios enumerados no art. 1.022 do CPC; afirma ainda que o acórdão encontra‐se devidamente fundamentado e em consonância com jurisprudência consolidada, de modo que os embargos não podem ser utilizados para forçar prequestionamento ou reapreciação de matéria já apreciada. Por fim, requer a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRINQUEDOS ZUCATOYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que denegou a segurança.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão quanto a dispositivos do Código Tributário Nacional (arts. 46 e 47), do Código de Processo Civil (arts. 927, III; 10; 489, §1o; 141) e da Constituição Federal (arts. 146, III, alínea “a”; 153, IV, §3o; 145, §1o; 170, V; 93, IX), tendo em vista a necessidade de prequestionamento.

É o relatório.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Contudo, o acórdão embargado examinou e fundamentou as questões essenciais suscitadas, especialmente quanto à incidência do IPI sobre remessas a título de bonificação e aos requisitos para exclusão do IPI da base de cálculo.

A decisão embargada consignou, de forma expressa, que: "Apelo desprovido; segurança denegada (decisão mantida por unanimidade)."

Consta, ainda, nos autos trecho do decisum que trata do núcleo fático‐tributário, transcrito literalmente:

“(...)

Sendo o fato gerador do IPI a saída do produto industrializado do estabelecimento industrial ou equiparado somente os descontos incondicionais que estejam devidamente anotados na nota fiscal é que são passíveis de exclusão da base de cálculo. Eventuais descontos não constantes na nota fiscal em nada alteram o referido fato gerador, pois o aspecto temporal e material dele já estão concluídos. Para o comprador também resta fixado o custo das mercadorias. Ainda que assim não fosse, a parte impetrante não traz aos autos, para além das notas fiscais, documentos que comprovem a materialidade das operações subjacentes, de maneira a demonstrar que determinado desconto/bonificação se prende, efetivamente, a determinada operação de saída. Não foram juntados contratos para bem demonstrar o tipo de relacionamento comercial com as empresas "bonificadas". E é sabido tratar a bonificação de uma forma de remuneração do parceiro de negócios, reduzindo o preço médio das mercadorias adquiridas, sem efetiva redução do preço fixado para a mercadoria. Já o CTN prevê em seu artigo 47, inciso II, alínea "b", que, na saída de mercadoria do estabelecimento, a base de cálculo do IPI será: (...)

ANTE O EXPOSTO, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido e DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.”

Do cotejo entre as razões dos embargos e o acórdão verifica‐se que o tribunal enfrentou o tema central — aplicação dos arts. 46 e 47 do CTN e distinção entre bonificação vinculada (desconto incondicional destacado) e bonificação desvinculada — afastando a pretensão da embargante por haver insuficiência probatória e por tratar‐se de remessas desvinculadas da operação de venda. A circunstância de a parte pretender a menção literal isolada de dispositivos formais (alguns artigos do CPC e da CF) não configura, por si só, omissão que justifique acolhimento dos embargos, diante do completo exame da matéria de mérito realizado pelo julgado.

Assim, ausente qualquer obscuridade, contradição, omissão relevante ou erro material que deva ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram mera insurgência contra o entendimento adotado pelo Tribunal.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por BRINQUEDOS ZUCATOYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. REMESSAS A TÍTULO DE BONIFICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos por BRINQUEDOS ZUCATOYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., com finalidade expressa de prequestionamento (art. 1.022, II, do CPC), em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que denegou a segurança.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

I.

(a) verificar a existência de omissão no acórdão embargado, para fins de prequestionamento, quanto aos dispositivos invocados pela embargante;

(b) avaliar se os embargos de declaração se prestam, no caso concreto, à rediscussão do mérito já apreciado.

II.

(a) delimitar, no contexto do julgamento anterior mantido, a fundamentação relativa à incidência do IPI sobre remessas a título de bonificação;

(b) delimitar, no contexto do julgamento anterior mantido, os requisitos para exclusão do IPI da base de cálculo, com destaque para a necessidade de anotação de desconto incondicional em nota fiscal e para a insuficiência probatória apontada.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examinou e fundamentou as questões essenciais suscitadas, especialmente quanto à incidência do IPI sobre remessas a título de bonificação e quanto aos requisitos para exclusão do IPI da base de cálculo, consignando que apenas descontos incondicionais devidamente anotados na nota fiscal podem ser excluídos e que a impetrante não apresentou documentação além das notas fiscais apta a demonstrar a materialidade das operações e a vinculação dos descontos/bonificações às saídas.

A pretensão de obter menção literal isolada dos dispositivos formais invocados (CTN, CPC e Constituição Federal) não caracteriza, por si só, omissão, diante do enfrentamento do tema central e da fundamentação adotada no julgamento anterior, de modo que os embargos configuram mera insurgência contra o entendimento firmado.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por BRINQUEDOS ZUCATOYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 46, incs. I, II e III; art. 47, inc. II, alínea “a”; art. 47, inc. II, alínea “b”; Código de Processo Civil, arts. 1.022, II; 1.025; 927, III; 10; 489, § 1o; 141; 487, I; Constituição Federal, arts. 146, III, alínea “a”; 153, IV, § 3o; 145, § 1o; 170, V; 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão